Tribunal: STF
Processo: MS 34662
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS A DECISÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar dos fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.